Tribunal: TJSP
Processo: 1037783-83.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Remessa necessária - Servidora estadual aposentada – Magistério – Licença-prêmio não usufruída na ativa – Pagamento em pecúnia – Admissibilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.